Tribunal: TJES
Processo: 5002871-57.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002871-57.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEONE GRASSI ROSSETO
RECORRIDO: FABRICIO SILVA DE JESUS
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5002871-57.2022.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: LEONE GRASSI ROSSETO

RECORRIDO: FABRICIO SILVA DE JESUS

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por LEONE GRASSI ROSSETO contra sentença proferida em id 4545808, que lhe condenou ao pagamento de danos materiais e morais ao recorrido, decorrente de acidente de trânsito, nos seguintes termos:

“Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, os pedidos iniciais, com espeque no art. 487, I do CPC, para:

a) CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização a título de danos materiais, no valor de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), valor este a ser corrigido monetariamente a partir da data do evento danoso e com juros moratórios a partir da citação;

b) CONDENAR o requerido ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) para o autor a título de reparação por danos morais, valor este a ser monetariamente corrigido desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e com juros moratórios a partir da citação.”

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma parcial da sentença, alegando que: a) o recorrido deveria ter acionado a seguradora de seu veículo para a reparação dos danos materiais; b) o não ocorrência de dano moral, tendo em vista que prestou todo o auxílio necessário a parte recorrida, não se esquivando de suas obrigações.

A recorrida, por sua vez, apresentou contrarrazões postulando pela manutenção da sentença.

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA DO RECORRENTE.

O recorrente juntou aos autos declaração de hipossuficiência, informando que está desempregado e solicitando a concessão de gratuidade da justiça, por estar impossibilitado de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.

De acordo com o despacho de id 4633386, tendo em vista a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, foi intimado para apresentar documentos que atestem sua condição de hipossuficiência, o que foi feito conforme se verifica no id 4737809.

Dessa forma, de acordo com o art. 99, §2º do CPC/2015, verifico que o recorrente demonstrou a necessidade da justiça gratuita.

Defiro, então, o pedido de gratuidade da justiça.

DO MÉRITO

Em relação ao mérito do recurso, entendo que assiste razão, em parte, ao recorrente.

Primeiramente, diante de todo o contexto probatório e da argumentação das partes, não restaram dúvidas acerca do fato de que o recorrente é o causador do acidente de trânsito
sub judice
e que, com sua conduta, provocou danos ao veículo automotor do recorrido, fato este também não controvertido nos autos.

Assim sendo, é indubitável o dever do recorrente em reparar os danos materiais causados, que foram fixados na sentença recorrida, de maneira acertada, no valor de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), valor este que não foi impugnado pelo recorrente e que está em conformidade com os valores dos orçamentos apresentados em primeira instância.

Veja-se que o contrato de seguro de responsabilidade civil pactuado pelo recorrente não lhe exime do dever de indenizar, diretamente, os prejuízos causados ao recorrido. O que o recorrente poderá fazer, posteriormente, é exercer seu direito de regresso contra a seguradora (vide artigo 787 do CCB/2002 e §1º, art. 125 do CPC/2015).

Já em relação a fixação de reparação por dano moral, entendo que a sentença deve ser reformada. O magistrado sentenciante entendeu ser pertinente a ocorrência de dano moral com base em dois fundamentos: a) devido ao fato do recorrido “[...] ter arcado com os prejuízos sofridos em razão da conduta do réu, que até o presente momento não assumiu suas responsabilidades [...]”; b) tendo em vista a “[...] integridade física do autor que foi posta em risco em razão da imprudência do requerido”.

Veja-se que o dano moral somente se configura em situações suficientemente graves que afetem a dignidade humana em seus substratos materiais, quais sejam: a integridade psicofísica, a igualdade, a liberdade e a solidariedade familiar ou social, no plano estritamente extrapatrimonial.

Não há nos autos qualquer comprovação de lesão à integridade física do recorrido. O mero “risco” de ter sofrido essa lesão não configura dano moral a ser indenizável. Não se verifica,
in casu
, qualquer violação, concreta, a uma situação jurídica subjetiva extrapatrimonial.

Veja-se que, de acordo com o entendimento atual do STJ, em caso de acidentes automobilísticos sem vítimas (como é a situação dos autos), não é possível a caracterização de dano moral
in re ipsa
, devendo ser comprovadas circunstâncias que demonstrem o efetivo prejuízo extrapatrimonial. Veja-se a ementa do Recurso Especial nº 1.653.413:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS DECORRENTES DE COLISÃO DE VEÍCULOS. ACIDENTE SEM VÍTIMA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE EM RECURSO ESPECIAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O movimento de despatrimonialização do direito privado, que permitiu, antes mesmo da existência de previsão legal,
a compensação de dano moral não se compatibiliza com a vulgarização dos danos extrapatrimoniais.

2. O dano moral
in re ipsa
reconhecido pela jurisprudência do STJ é aquele decorrente da prática de condutas lesivas aos direitos individuais ou perpetradas contra bens personalíssimos. Precedentes.

3.
Não caracteriza dano moral
in re ipsa
os danos decorrentes de acidentes de veículos automotores sem vítimas, os quais normalmente se resolvem por meio de reparação de danos patrimoniais.

4.
A condenação à compensação de danos morais,
nesses casos,
depende de comprovação de circunstâncias peculiares que demonstrem o extrapolamento da esfera exclusivamente patrimonial
, o que demanda exame de fatos e provas.

5. Recurso especial provido.

REsp 1.653.413/RJ, Terceira Turma, Rel. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 05/06/2018, DJe 08/06/2018, grifo nosso.

Destaca-se do inteiro teor do acórdão o seguinte trecho do voto do Ministro Relator:

Todavia, a caracterização do dano moral
in re ipsa
não pode ser elastecida a ponto de afastar a necessidade de sua efetiva demonstração em qualquer situação. Isso porque ao assim proceder se estaria a percorrer o caminho diametralmente oposto ao sentido da despatrimonialização do direito civil,
transformando em caráter meramente patrimonial os danos extrapatrimoniais e fomentando a já bastante conhecida ‘indústria do dano moral’
. Nesse sentido é importante assinalar que,
em casos de acidente automobilístico sem vítima, não há
a priori
a configuração de dano moral. Ao contrário,
em casos tais,
o comum é que os danos não extrapolem a esfera patrimonial
e ensejem indenização por danos materiais, eventualmente, sob as modalidades de lucros cessantes.

(grifo nosso)

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO,
nos seguintes termos:

1)
MANTENHO a condenação do recorrente ao pagamento de indenização a título de danos materiais
no valor de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), valor este a ser corrigido monetariamente a partir da data do evento danoso e com juros moratórios a partir da citação;

2)
REFORMO a sentença recorrida no tocante a condenação do recorrente ao pagamento

de indenização por danos morais, julgando IMPROCEDENTE tal pedido
, já que não restou comprovado qualquer lesão extrapatrimonial a sua esfera jurídica subjetiva.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação, no entanto,
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

IDELSON SANTOS RODRIGUES
: Voto no mesmo sentido.

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

PAULO ABIGUENEM ABIB
: Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)